Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-80.2015.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público para "Professor de Educação Básica I". Impetrante que, aprovada, não preencheu requisito de escolaridade para o cargo em que concorreu, motivando, assim, o indeferimento de sua posse. Pretendida recondução. Segurança concedida. Reexame necessário e Apelação da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Impetrante que, embora portadora

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público para "Professor de Educação Básica I". Impetrante que, aprovada, não preencheu requisito de escolaridade para o cargo em que concorreu, motivando, assim, o indeferimento de sua posse. Pretendida recondução. Segurança concedida. Reexame necessário e Apelação da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Impetrante que, embora portadora de diploma de magistério em segundo grau, não possuía, no ato da posse, diploma de curso superior, requisito expressamente exigido pelo Edital do certame ao qual aderiu. Recursos providos para denegar a segurança, por maioria de votos.